Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição das “Cédulas de Crédito Rural” firmadas entre os mutuários, ora recorrentes, e a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrida, à época dos "expurgos inflacionários" decorrentes do “Plano Collor”. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

3. Convém ressaltar que de acordo com o art. 1194 do Código Civil as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que tenha ocorrido a prescrição.

4. É importante ressaltar, assim, a necessária flexibilização do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso nas circunstâncias de excessiva dificuldade de cumprimento do encargo e da maior facilidade de obtenção da prova documental pela parte contrária (art. 373, § 1o, do CPC).

5. A ausência das cópias do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, assim, definitivamente, consubstanciou claro prejuízo ao demandante, sem que tenha ocasionado qualquer óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.